Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711981-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDO: FLORISMEU PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PESSOAL. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. OFÍCIO AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGATORIEDADE. I - A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. II - A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499). Ademais, na hipótese de obrigação de fazer pessoal - a exemplo da obrigação de transferir o veículo para o próprio nome - havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa (CPC, art. 823). III - Converte-se em perdas e danos a obrigação pessoal que se torna impossível de cumprimento, como a obrigação da devedora de transferir para o próprio nome, veículo alienado a terceiro estranho à lide e gravado com cláusula de alienação fiduciária. IV - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente afirma violação ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No ID 25739980, a recorrente pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (ID 25739980). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027